Tribunal: TJDFT
Processo: 0721400-38.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ARGUMENTO NÃO APRESENTADO ANTERIORMENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela recorrente, que alega omissão no acórdão, argumentando omissão ao não apreciar a necessidade de compensação com valores restituídos à autora por meio de declaração de ajuste anual. Sustenta, por fim, a existência de erro material pelo acórdão mencionar neoplasia maligna, quando foi discutida doença profissional. Contrarrazões apresentadas.
II. De acordo com o artigo 48 da Lei no 9.099/95, combinado com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), os Embargos de Declaração são cabíveis quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisão judicial.
III. Contudo, não se verifica a existência dos vícios apontados. O acórdão embargado está claro e coerente, sem incompatibilidades entre seus fundamentos ou entre estes e a conclusão adotada, afastando a alegação de omissão ou erro material. Importa salientar que na petição inicial não há pedido de devolução de valores já recolhidos ou de condenação à restituição de tributos pagos anteriormente. Tal fato foi trazido aos autos apenas na fase recursal, configurando evidente inovação recursal, insuscetível de conhecimento.
IV. Ressalte-se que o juízo recursal é de controle, não de criação, o que obsta que a parte alegue fatos novos em sua peça recursal, sob pena de ofensa aos Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.